Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA. MOTIVO DE SAÚDE. SEGUNDA CHAMADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante que seja deferida a continuidade no certame do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram a ficar internado, obtendo alta no dia 04/01/2024. Informa que mesmo com alta médica ainda estava muito debilitado, o que o impossibilitou de participar do Teste de Aptidão Física da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado no dia 26/01/2024. Pede a remarcação do teste de aptidão física.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 57244209). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58376746).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame. Constou no item 13.14 do edital: “Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente.”. A exceção à regra somente é para caso de gravidez, conforme item 13.18.1 do edital.
5. Além disso, o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica".
6. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não se observa a probabilidade do direito.
7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.